Tribunal: TJMT
Processo: 1036628-98.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036628-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial, Comissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELLER REPRESENTACOES LTDA ME - ME - CNPJ: 09.430.732/0001-96 (APELADO), KATIANNE KYULA ALVES - CPF: 002.759.821-73 (ADVOGADO), MURTINHO FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 353.804.701-49 (APELADO), FOBRASA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 43.782.788/0001-48 (APELANTE), LAEDES GOMES DE SOUZA - CPF: 022.698.708-67 (ADVOGADO), MURTINHO FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 353.804.701-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036628-98.2019.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO

ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENICAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – AUTORA QUE DEMONSTRA A INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE MAQUINÁRIO FEITA PELA REQUERIDA EM FAVOR DE EMPRESA – ÔNUS DO QUAL SE DESINCUMBIU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, CPC – CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ENTRE REPRESENTADA (REQUERIDA) E COMPRADORA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE PAGAR COMISSÃO À REPRESENTANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 31, LEI DE REPRESENTAÇÃO - VALOR DEVIDO – JUROS DE MORA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O DÉBITO SE TORNOU DEVIDO – INTELIGÊNCIA ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório dos autos demonstrou a existência de um contrato de representação comercial entre as partes, ainda que na modalidade verbal, mostra-se devida a comissão reclamada pela autora em decorrência de negócio por ela intermediado.

Se se trata de obrigação contratual, os juros de mora são calculados a partir do vencimento do débito reclamado que, no caso é a data em que a comissão se tornou devida e não paga pela requerida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
FOBRASA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.,
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de comissão de corretagem, ajuizada por
SELLER REPRESENTAÇOES LTDA ME
., para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$84.513,84 (oitenta e quatro mil, quinhentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da obrigação, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Em síntese, sustenta o desacerto da sentença ao fundamento de que a autora jamais foi representante comercial exclusiva da Apelante em Cuiabá, Estado do Mato Grosso, notadamente no período de 2013/2015, especialmente porque não comprovou, por meio de qualquer elemento probatório que tenha atuado como representante comercial da Apelante, máxime no que diz respeito a venda do produto “PERFILADEIRA DE TELHA. MARCA CALVI”.

Assegura que todos os documentos, seja troca de e-mails, notas fiscais entre outros, se referem exclusivamente entre a apelante e sua cliente “AÇOFER”, sem a mínima participação ou vínculo com a Apelada SELLER. Destaca que a negociação foi realizada mediante financiamento com o Banco Banrisul e a Compradora.

Enfim, sustenta que não há documento, e-mail, ou qualquer outro tipo de comunicação feita entre a apelada SELLER e Apelante “FOBRASA”, ou com um preposto desta, relacionada a proposta de venda e compra da
Perfiladeira de Telha Sanduiche
, com menção a preço, condições, forma de pagamento e especialmente compromisso de pagamento de comissão.

Acentua que a prova testemunhal também evidencia que não houve qualquer participação da apelada na venda do produto, porquanto realizada diretamente pelo vendedor interno da Apelante, Sr. Helmut Wagner, que além de receber um salário fixo, tem a participação sobre o total das vendas realizadas pela empresa, em torno de 0,20% ou 0,30%, a título de um estímulo financeiro, o que é muito natural.

Por derradeiro, assevera que todos os pagamentos que realiza tem seu respectivo documento e não tem conhecimento de acordo de pagamento de comissão de forma verbal, notadamente porque se trata de empresa que é auditada anualmente.

Postula a reforma da sentença para julgar improcedente a ação com a inversão do ônus da sucumbência, ou, de forma sucessiva, requer a exclusão da condenação dos juros de mora antes da citação computados nos cálculos da apelada e constantes da R. Sentença (Id. 46396264 – Pág. 1/5).

Nas contrarrazões, a apelada postula o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença (ID 78570575).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036628-98.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que condenou a ora
apelante FOBRASA
, a pagar o valor de R$
84.513,84, em favor da
apelada SELLER
, a título de comissão, por força da intermediação na compra e venda da “Perfiladeira Dupla para Telha CALVI”, realizada entre a FOBRASA e a empresa AÇOFER.

Das provas, observa-se tratar de compra e venda do produto
“Perfiladeira Dupla para Telha CALVI”, adquirido pela empresa AÇOFER da ora apelante FOBRASA, em março de 2015, pelo valor total de R$ 1.300.000,00, objeto do Orçamento sob o nº 0022691MO (78570506 - Pág. 4).

Visualiza-se que da cópia do CONTRATO DE ADESÃO. N° 0 1 0/15, firmado entre Banrisul (Financiador), Açofer (Financiada) e FOBRASA (interveniente vendedora), houve uma entrada de R$877.500,00 e o restante de R$ 400.825,10, financiado em 05 meses. É, portanto, incontroversa a realização do negócio.

Questão que se coloca no presente caso é saber se a autora apelada faz jus ao recebimento do valor reclamado, a título de comissão de 4% sobre o total do negócio de R$1.300.000,00, ajustado entre as partes de forma verbal, por força da intermediação do negócio, na qualidade de representante comercial da apelante.

Em que pese os argumentos da apelante de que não há prova dos fatos constitutivos do direito da autora, aptos a alicerçar a procedência da ação, da análise do conjunto probatório, conclui-se que a sentença deu correta solução à demanda.

Ocorre que as provas documentais juntadas pela autora com a inicial, troca de e-mails, detalhamento do pedido e forma de pagamento, evidenciam que o representante da empresa autora, Sr. Murtinho Figueiredo Junior, recebeu proposta da apelante para intermediar a venda do produto “Perfiladeira Dupla para Telha CALVI”. Aliás, o acesso a tais documentos, pela autora, só se justifica em razão da estreita relação de representação comercial firmada entre as partes.

Ademais, a prova oral, em especial os depoimentos das testemunhas Helmuth Wagner e Joamirson Santos da Cunha comprovam que o Sr. MURTINHO FIGUEIREDO JUNIOR, na qualidade de representante comercial, foi quem intermediou o negócio, porquanto apresentou a empresa compradora do produto – AÇOFER – à ora apelante FOBRASA, de cujo negócio teve ampla conhecimento e participação desde as tratativas à efetiva conclusão da venda do maquinário em questão.

Acerca da falta de formalidade no que tange a negociação/intermediação, ajuste de percentuais de comissionamento entre as partes, na medida em que no caso específico, se deu na
modalidade verbal
, foi referendado pelos depoimentos da preposta da apelante,
Sra. Emilene de Almeida Pereira
e pelo supervisor de venda, à época dos fatos,
Sr. Helmuth Wagner
.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença recorrida:

“Ainda, verifica-se que o então supervisor de vendas da requerida, Helmuth Wagner, confirmou que a comissão pela venda do referido maquinário – orçada em R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil) – foi estabelecida em 4% (quatro por cento) sobre o valor do citado produto.

Logo, a autora se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, merecendo ser julgado procedente a pretensão ao recebimento da referida comissão, no valor atualizado de R$84.513,84.”

Os argumentos de reforma da sentença, portanto, não encontram ressonância nos autos, caso em que a autora apelada faz jus ao recebimento da comissão de 4% sobre o valor do maquinário negociado entre a apelante e empresa AÇOFER.

Diante do exposto
,
o conjunto probatório demonstrou a existência de um contrato verbal de representação comercial entre as partes, cuja pactuação informal dessa espécie de contrato se mostra plenamente possível e, de resto, para sua validade, não exige a adoção da forma escrita. Precedentes (STJ. AgInt no AREsp 1095500/MG, Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª Turma, j. 22/03/2018), também Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP; Apelação nº 1011369-23.2018.8.26.0008; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; 15ª Câmara de Direito Privado; j. 24/11/2020).

Por fim, no que tange a incidência dos juros de mora de 1% apenas a partir da citação,
sem razão igualmente a apelante.

Observa-se que do cálculo apresentado pela autora apelada, há incidência de juros de mora de 1% a partir de 10/01/2016, sobre o valor originário da comissão que é de R$52.000,00 (ID
78571547 - Pág. 7).

Ocorre que por tratar-se de obrigação contratual, os juros de mora devem ser calculados a partir do vencimento da comissão devida, como calculado pela apelada.

Com efeito, a mora, no caso em apreço, é “ex re”, isto é, aquela que incide automaticamente a partir da data em que a obrigação deveria ter sido cumprida (pagamento da comissão), constituindo-se de pleno direito, de modo que os juros moratórios são exigíveis desde o vencimento da obrigação, nos moldes do art. 397, caput do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.-
Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
. 2.- Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 4.- Embargos de Divergência providos para início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida.
(STJ - EREsp: 1250382 RS 2011/0205446-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 02/04/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/04/2014) (g.n.)

Do exposto e da análise de todo contexto fático jurídico, conclui-se que a sentença deu correta solução à demanda, caso em que não comporta reforma.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021